Tribunal: STF
Processo: ARE 1388079
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário, cujo teor é o seguinte:



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto por WEG-CESTARI REDUTORES E MOTORREDUTORES S.A. contra acórdão proferido por órgão fracionário deste Tribunal. Decido. 



    A Divisão de Recursos certificou a ausência de recolhimento das custas processuais, por não ser possível determinar que os comprovantes bancários se referem às GRU´s juntadas. Na mesma ocasião, informou acerca da necessidade de recolhimento em dobro, sob pena de deserção, consignando o importe a ser recolhido para o recurso excepcional interposto (Id 151795021). 



    Intimada para realizar o recolhimento em dobro, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção, nos termos da Certidão supra, a recorrente não procedeu ao recolhimento em dobro do recurso extraordinário (ID 148057818), restando irregular quanto ao preparo.(Id 152020978).



    A recorrente não cumpriu a determinação de recolhimento em dobro, exarada em razão da não comprovação do preparo no ato da interposição do recurso. A determinação em apreço tem supedâneo no art. 1.007, caput e § 4º, do CPC. 



    A ausência de recolhimento regular do preparo implica deserção do recurso, nos termos do mencionado art. 1.007, caput e § 4º, do Código de Processo Civil: 



    Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. 



(...)



    § 4º O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. (destaque nosso) 



    Diante do não cumprimento da determinação, evidencia-se a deserção do recurso, pois ausente pressuposto objetivo de admissibilidade. 



    Em face do exposto, não admito o recurso extraordinário.”



    (e-doc. 76)



    2. A recorrente, então, protocolou pedido de reconsideração, com o qual buscou demonstrar a correção do comprovante de pagamento das custas outrora apresentado (e-doc. 77). O pleito, no entanto, foi indeferido, nesses termos:



    “Trata-se de pedido de reconsideração da decisão de não admissão de recurso extraordinário (Id 154834985) apresentado por WEG CESTARI REDUTORES E MOTORREDUTORES S/A. 



    No presente caso, a Divisão de Recursos certificou a ausência de recolhimento das custas processuais do recurso extraordinário, por não ser possível determinar que os comprovantes bancários se referem às GRU´s juntadas. Na mesma ocasião, informou acerca da necessidade de recolhimento em dobro, sob pena de deserção, consignando o importe a ser recolhido para o recurso excepcional interposto (Id 151795021). 



    Intimada para realizar o recolhimento em dobro, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção, nos termos da Certidão supra, a recorrente não procedeu ao recolhimento em dobro do recurso extraordinário (ID 148057818), restando irregular quanto ao preparo.(Id 152020978). 



    A recorrente não cumpriu a determinação de recolhimento em dobro, exarada em razão da não comprovação do preparo no ato da interposição do recurso. A determinação em apreço tem supedâneo no art. 1.007, caput e § 4º, do CPC. 



    As alegações ora trazidas pela requerente não infirmam o entendimento manifestado na decisão proferida no Id 154354304. 



    Os documentos que comprovam o recolhimento do preparo foram apresentados de forma extemporânea, vale dizer, somente após a prolação da decisão que não admitiu o recurso extraordinário, por deserção. 



    Em face do exposto, indefiro o pedido de reconsideração apresentado.” (e-doc. 81).



    3. Neste agravo, Weg Cestari Redutores e Motorredutores S.A. alega haver comprovado, nos autos, tempestivamente, o pagamento da guia de custas, conforme documento expedido pela instituição bancária e apresentado com o pedido de reconsideração. Discorre, ainda, sobre a matéria de fundo do extraordinário e requer o provimento de ambos os recursos (e-doc. 84).



    4. A União, apesar de intimada, não apresentou contraminuta, com fulcro no art. 5º, § 5º, da Portaria PGFN nº 502, de 2016 (e-doc. 86).



    É o relatório.



    Decido.



    5. Em consulta ao sítio do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, é possível verificar a intempestividade do agravo. Isso porque a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário foi publicada em 16/03/2021, mas este somente foi protocolado em 19/08/2021, fora, portanto, do prazo de 15 (quinze) dias assinalado em lei (art. 1.003, § 5º, do CPC).



    6. Registro ser a jurisprudência desta Corte no sentido de que o pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo para a interposição do recurso cabível. Confiram-se as ementas abaixo transcritas:



    “Segundos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. Pedido de reconsideração contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário. Não suspensão do prazo para a interposição do agravo. Intempestividade. 1. Os embargos de declaração opostos contra decisão monocrática, embora inadmissíveis, conforme a uníssona jurisprudência da Suprema Corte, podem ser convertidos em agravo regimental, tendo em vista o princípio da fungibilidade recursal. 2. O pedido de reconsideração em face da decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário não suspende o prazo para a interposição do agravo. 3. Decisão proferida pelo Presidente da Corte, despachando o processo antes de sua distribuição, não vincula o relator sorteado, a quem incumbe, precipuamente, a análise do recurso, bem como do preenchimento de todos os seus requisitos de admissibilidade. 4. Agravo regimental não provido.”



    (ARE nº 690.064-ED-segundos/PE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/11/2014, p. 20/11/2014; grifos nossos)  



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DESCUMPRIMENTO, POR PARTE DO JUÍZO DE PISO, DE DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE. ACESSO A ELEMENTOS DE PROVA JÁ COLIGIDOS DENEGADO AO RECLAMANTE. INOBSERVÂNCIA, ADEMAIS, DA SÚMULA VINCULANTE 14. ‘PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO’. INSTRUMENTO QUE NÃO SE PRESTA A IMPUGNAR DECISÕES JUDICIAIS À FALTA DE PREVISÃO LEGAL. PETIÇÃO APRESENTADA POR PROCURADORES DA REPÚBLICA, PLEITEANDO, EM NOME PRÓPRIO E DE TERCEIROS INOMINADOS COM O OBJETIVO DE IMPEDIR QUE O RECLAMANTE OBTENHA DADOS PERTINENTES À SUA DEFESA. ATUAÇÃO INSTITUCIONAL DO PARQUET PERANTE O STF. ATRIBUIÇÃO EXCLUSIVA DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA. CONVERSAS PRIVADAS E INTERESSES DE TERCEIROS PROTEGIDOS POR RIGOROSO SIGILO JÁ DECRETADO. VALIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. MATÉRIA QUE REFOGE AO ÂMBITO DA PRESENTE RECLAMAÇÃO. PETIÇÃO DA QUAL NÃO SE CONHECE. I – Os pedidos de reconsideração, tal como o presente, carecem de qualquer respaldo no regramento processual vigente. Não constituem recursos, em sentido estrito, e nem mesmo meios de impugnação atípicos. Por isso, não suspendem prazos e tampouco impedem a preclusão. Inexiste fundamento normativo que autorize entendimento em sentido contrário, sobretudo à luz do que dispõem os artigos 223, 278 e 507 do Código de Processo Civil de 2015. (...) X - Petição da qual não se conhece em face da manifesta ilegitimidade recursal dos peticionantes.



    (Rcl. nº 43.007-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 19/10/2021, p. 22/10/2021)



    “RECURSO – PRAZO – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – NEUTRALIDADE. Pedido de reconsideração não suspende, muito menos interrompe, prazo recursal. MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO – TERATOLOGIA – AUSÊNCIA. Conforme revelado no verbete nº 268 da Súmula do Supremo, ‘não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado’”.



    (RMS nº 32.804/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 30/11/2020, p. 09/12/2020)



    7. Ante a intempestividade, não conheço do agravo no recurso extraordinário, com fundamento nos arts. 932, inc. III, do CPC, e 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de outubro de 2022.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator